Tribunal: STF
Processo: HC 263236
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.458.272/TO, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados a 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal).



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para dar parcial provimento ao apelo especial, fixando “as penas dos recorrentes em 4 anos e 6 meses de reclusão, mantidas as demais disposições do acórdão recorrido”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    [...] 



    1. Agravo regimental contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, deu-lhe parcial provimento para redimensionar as penas dos recorrentes para 4 anos e 6 meses de reclusão e 87 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão recorrido. 



    2. O Tribunal a quo não se manifestou acerca das seguintes teses recursais: (i) o fato delitivo imputado ao acusado CLEDIOMAR se enquadra no tipo penal do art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967 e, com isso, seria indevida a exasperação da pena-base pela condição de prefeito; e, (ii) a circunstância de o acusado DAMÁSIO ser secretário municipal seria menos grave do que a circunstância do acusado CLEDIOMAR ser prefeito, portanto, a mesma quantidade de aumento da pena-base para ambos pela negativação da vetorial da culpabilidade seria desproporcional para o acusado DAMÁSIO. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal – STF. Inviável a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647- A do CPP, pois a ausência de prequestionamento corresponde à supressão de instância, óbice que também impossibilita a concessão da ordem de ofício neste remédio constitucional. 



    3. Quanto à dosimetria da pena dos acusados, a fração de aumento aplicada à pena-base para cada uma das circunstâncias judiciais negativadas foi de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o tipo penal (peculato). O réu não tem direito subjetivo à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria, para cada vetorial negativada. Critério de exasperação da pena-base adotado na origem admitido, idôneo e proporcional, à luz da jurisprudência desta Corte. Precedente.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “A utilização exclusiva do critério matemático, especialmente quando a variação entre as penas mínima e máxima são tão altas, sem motivação individualizada, conduz a um aumento manifestamente desproporcional e desarrazoado”. Ao final, requer-se a concessão da ordem “para que seja redimensionada a pena aplicada aos impetrantes em importe proporcional, preferencialmente em 1/6 sobre a pena mínima para cada vetor negativo”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela defesa, com a consequente redução das penas impostas aos acusados, registrou o seguinte:



    Quanto à violação ao art. 59 do CP, em razão do aumento da pena-base no dobro do mínimo legal por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO manifestou-se nos seguintes termos do voto do relator:



    [...] 21. O juízo de 1° grau aplicou as seguintes penas aos apelantes: 



    Clediomar José Ribeiro 



    22. Foi fixada a pena-base de 7 anos de reclusão, mais 175 dias-multa. O magistrado considerou elevada a culpabilidade, por ter praticado o desvio em município de pequeno porte e repleto de carências no saneamento básico. Também valorou negativamente os motivos do crime, consistentes na obtenção de lucro fácil; bem como as circunstâncias do crime, pelo "contexto de fragilização e aproveitamento das condições de vida da população carente de Barrolândia"; e, ainda, as consequências do crime, porque o dinheiro não for a devolvido, e por ser questionável o cumprimento do convênio por causa do material de baixa qualidade e serviços não executados. 



    23. Tornou a pena definitiva neste patamar ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição de pena. Fixou o regime inicial semiaberto e fixou o valor do dia-multa em 1 salário-mínimo vigente ao tempo do crime. 



    24. A pena-base deve ser diminuída, pois fixada em valor desproporcionalmente elevado considerando a gravidade concreta do delito. 



    25. A culpabilidade é indubitavelmente elevada, considerando que exercia o cargo de Prefeito, ou seja, o de Chefe do Executivo local, que tinha o evidente comando do esquema e, mais do que qualquer outro, o poder e dever de impedir a malversação dos recursos públicos, traindo o mandato conferido através do voto popular. 



    26. Todavia, os motivos do crime são inerentes ao crime de peculato, que é o de obter o enriquecimento ilícito, não devendo ser valorados negativamente. 



    27. Os danos à população carente de Barrolândia e o contexto de prejuízo ao projeto de saneamento básico, embora graves, foram considerados mais de uma vez na fixação da pena-base, outro motivo pelo qual há de se reduzi-la. 



    28. Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão, mais 100 dias-multa, patamar que considero proporcional à gravidade concreta do delito, e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, que torno definitiva. Mantido o regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direito, a teor do CP, art. 44, I. 



    Damásio Gomes da Rocha Neto 



    29. Foi fixada a pena-base de 7 anos de reclusão, mais 175 dias-multa. O magistrado considerou elevada a culpabilidade, por ter praticado o desvio em município de pequeno porte e repleto de carências no saneamento básico. Também valorou negativamente os motivos do crime, consistentes na obtenção de lucro fácil; bem como as circunstâncias do crime, pelo "contexto de fragilização e aproveitamento das condições de vida da população carente de Barrolândia"; e, ainda, as consequências do crime, porque o dinheiro não fora devolvido, e por ser questionável o cumprimento do convênio por causa do material de baixa qualidade e serviços não executados. 



    30. Tornou a pena definitiva neste patamar ante a ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de causas de aumento e de diminuição de pena. Fixou o regime inicial semiaberto e fixou o valor do dia-multa em 3/4 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. 



    31. Sua pena-base também deve ser diminuída, pois fixada em valor desproporcionalmente elevado considerando a gravidade concreta do delito. 



    32. Sua culpabilidade também é elevada, por ter praticado o delito na condição de Secretário de Finanças de Barrolândia, em conluio com o prefeito Clediomar Ribeiro e o empresário Claudson Batista. 



    33. Todavia, os motivos do crime são inerentes ao crime de peculato, que é o de obter o enriquecimento ilícito, não devendo ser valorados negativamente. 



    34. Os danos à população carente de Barrolândia e o contexto de prejuízo ao projeto de saneamento básico, embora graves, foram considerados mais de uma vez na fixação da pena-base, outro motivo pelo qual há de se reduzi-la. 



    35. Fixo a pena-base em 5 anos de reclusão, mais 100 dias-multa, patamar que considero proporcional à gravidade concreta do delito, e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, que torno definitiva. Mantido o regime inicial semiaberto, sem substituição por penas restritivas de direito, a teor do CP, art. 44, I" (fls. 2.027/2.030).



    Extrai-se dos trechos acima que o TRF-1 entendeu mais adequado o incremento da pena-base dos acusados em 3 anos pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime). Lado outro, o juízo sentenciante havia exasperado a pena-base dos acusados em 5 anos pela valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime). 



    Percebe-se que, para cada vetorial negativada, o magistrado sentenciante aumentou a pena-base em 1 ano e 3 meses. Pois bem. A jurisprudência desta Corte, considerando o silêncio do legislador, reconhece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da pena mínima abstratamente cominada para o delito e o outro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas



    [...]



    Na espécie, conforme mencionado, o magistrado sentenciante aumentou a pena-base em 1 ano e 3 meses para cada circunstância judicial desfavorável, o que corresponde a aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de peculato (2 a 12 anos). 



    Desse modo, o critério de exasperação da pena-base utilizado na sentença mostra-se adequado. Nessas condições, considerando que o acórdão recorrido manteve a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, as penas-bases dos recorrentes deveriam ser aumentadas em 2 anos e 6 meses e não em 3 anos. Cabe, então, readequá-las. Passo a refazer a dosimetria das penas privativa de liberdade dos recorrentes. 



    DAMASIO GOMES DA ROCHA NETO 



    Na primeira fase, mantenho o critério de exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima do delito para cada circunstância judicial desfavorável, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime, resultando na pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas de modificação da pena. A pena de multa também deve ser reduzida proporcionalmente para 87 dias-multa, mantida a razão unitária fixada pelo TJ. Mantidas as demais disposições do acórdão recorrido.



    CLEDIOMAR JOSE RIBEIRO 



    Na primeira fase, mantenho o critério de exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima do delito para cada circunstância judicial desfavorável, quais sejam, culpabilidade e consequências do crimes, resultando na pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas de modificação da pena. A pena de multa também deve ser reduzida proporcionalmente para 87 dias-multa, mantida a razão unitária fixada pelo TJ. Mantidas as demais disposições do acórdão recorrido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No caso, verifica-se, a partir do exame das instâncias antecedentes, que a fixação da pena foi devidamente fundamentada nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, observados os limites de discricionariedade conferidos pela lei. Conforme destacado pelo STJ, 



    Impende reforçar que "[n]ão há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração corresponda a um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático rígido" (AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    Ainda, é preciso esclarecer que a revisão da dosimetria da pena nesta instância superior é medida excepcional, apenas sendo possível quando os parâmetros utilizados pela origem sobressaem-se ilegais ou desproporcionais. 



    Como já exposto, na hipótese dos autos, a fração de aumento aplicada à pena-base para cada uma das circunstâncias judiciais negativadas foi de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o tipo penal (peculato), montante que se revela proporcional e idôneo.



    Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente